Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0707283-23.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABRAHAO FERREIRA FEITOSA, EDWAR PEREIRA LISBOA, ELENILSON MARTINS DUARTE, FABRICIO FERNANDES ALMEIDA, FERNANDO RODRIGUES LEONEL ROSA, GERALDO MAGELA SARAIVA GAMA, KARINE MENDES NUNES, NEIDE ARAUJO NEIVA, ROBERTO GIRALDI, SABRINA PAIVA MOURAO CRESPO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ABRAHAO FERREIRA FEITOSA, EDWAR PEREIRA LISBOA, ELENILSON MARTINS DUARTE, FABRICIO FERNANDES ALMEIDA, FERNANDO RODRIGUES LEONEL ROSA, GERALDO MAGELA SARAIVA GAMA, KARINE MENDES NUNES, NEIDE ARAUJO NEIVA, ROBERTO GIRALDI, SABRINA PAIVA MOURAO CRESPO DESPACHO Ante a complexidade do tema e o volume de processos, CONCEDO prazo suplementar de 30 (trinta) dias úteis ao Distrito Federal. Brasília/DF, 16 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito